Tribunal: TJSP
Processo: 1001509-18.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Demanda de obrigação de fazer, para compelir a ré à transferência de titularidade de imóvel, com lastro em contrato de gaveta firmado entre a autora e o mutuário que consta na promessa de compra e venda. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Contrato de gaveta celebrado sem anuência da ré. Natureza social do contrato em análise que obsta a transferência de titularidade pretendida. Recurso

Ementa:
Demanda de obrigação de fazer, para compelir a ré à transferência de titularidade de imóvel, com lastro em contrato de gaveta firmado entre a autora e o mutuário que consta na promessa de compra e venda. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Contrato de gaveta celebrado sem anuência da ré. Natureza social do contrato em análise que obsta a transferência de titularidade pretendida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189328
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001509-18.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante GERTRUDES DE
NAZARET
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001509-18.2019.8.26.0281 -Voto no 75601
2
Ap. 1001509-18.2019.8.26.0281 Itatiba 2a VC VOTO 75601
Apte.: Gertrudes de Nazaret (Justiça Gratuita).
Apda.: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU.
DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA COMPELIR A
RÉ À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL,
COM LASTRO EM CONTRATO DE GAVETA FIRMADO
ENTRE A AUTORA E O MUTUÁRIO QUE CONSTA NA
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. CONTRATO DE
GAVETA CELEBRADO SEM ANUÊNCIA DA RÉ. NATUREZA
SOCIAL DO CONTRATO EM ANÁLISE QUE OBSTA A
TRANSFERÊNCIA
DE
TITULARIDADE
PRETENDIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 113/155, a qual
julgou improcedente demanda de obrigação de fazer, para compelir a
ré a transferir a titularidade do imóvel para o nome da autora e para
revisar o contrato, com a readequação das prestações vencidas e a
concessão de novo parcelamento do saldo devedor.
Alega a recorrente que a decisão não pode subsistir,
pois, embora não conste expressa aquiescência da CDHU no contrato
de aquisição do imóvel em questão, houve tácita concordância com a
situação fática, já que a ré nunca se opôs à posse exercida nesses 20
anos. Argumenta que a ré sempre recebeu pagamentos e formalizou
acordos para quitação de atrasados. Pede a inversão do resultado.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
A análise dos autos revela que a autora, com lastro em
“contrato de gaveta” (fls. 18/19) celebrado com o mutuário do imóvel
no ano de 1999, pretende que a ré efetue a transferência da titularidade
do bem para o seu nome, bem como recalcule o saldo devedor do
financiamento. Ocorre que a autora não tem razão.
No caso presente, restou incontroverso que a ré não
participou e sequer teve ciência da negociação entre o mutuário
cadastrado em seu sistema e a autora. A recorrente, por sua vez,
também não fez prova de que a ré sabia da alegada transferência de
titularidade do imóvel. Não há qualquer prova de celebração de
acordos diretamente com a recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001509-18.2019.8.26.0281 -Voto no 75601
3
Assim, outro não pode ser o desfecho da demanda
senão a rejeição do pleito de transferência do bem, em especial,
quando se observa a existência de saldo devedor. Nesse sentido, vale
transcrever entendimento do Superior Tribunal de Justiça em hipótese
análoga, verbis: “3. Conforme disposição da Lei n. 8.004/1990 e nos
termos do pacífico entendimento jurisprudencial do STJ, a cessão de
contrato de mútuo, com garantia hipotecária, não pode ser realizada
sem a intervenção da instituição financeira mutuante, sendo que a Lei
n.
10.150/2000
permitiu,
tão
somente,
a
possibilidade
de
regularização das transferências celebradas até 25 de outubro de
1996 (sem exigir, para tanto, a referida averbação). Precedentes:
AgRg no REsp 1.126.574/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, DJe 30/09/2013; EDcl no AgRg no Ag 1.309.559/SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2013; AgRg
no REsp 1.248.751/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, DJe 25/02/2013; EDcl no AgRg no REsp 422.976/PR,
Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 25/09/2012. 4.
Ainda, há que se registrar que o provimento impugnado traz, na
realidade, risco ao Sistema Financeiro da Habitação e aos terceiros
interessados, porquanto a averbação no registro imobiliário a que faz
referência pode induzir em erro possíveis e futuros interessados na
compra do imóvel, semeando, ao contrário dos fins propostos pelo ato
impugnado, insegurança jurídica, por dar ar de legalidade a uma
transação feita à margem da lei.” (Rec. em Mandado de Segurança no
32.459/MS, 1a T., Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11.12.2017).
Nesse sentido, já se entendeu nesta Câmara em
hipótese análoga, verbis: “ Indenização Danos materiais e morais
Obrigação de fazer Contrato de Financiamento de imóvel CDHU
Transferência de titularidade - Impossibilidade - Ausência de
anuência da CDHU - Natureza social do contrato que depende de
aferição de condições personalíssimas dos contratantes - Mesmo nas
hipóteses em que o cessionário recebe poderes do cedente, através de
procuração pública, o que não foi verificado no caso concreto, não há
como entender existente a obrigação de transferência, pois
imprescindível a anuência do agente financeiro (precedentes)

Hipótese, ademais, que a cessão de direito adquirida pelo requerido
não foi firmada perante o autor, mas sim com terceiro, que não
integra a lide
Ausência de responsabilidade contratual entre as
partes
Sentença mantida.” (Ap. 1016507-10.2017.8.26.0071, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. em 07.12.2018).
Em resumo, como no caso presente, o financiamento
sequer foi integralmente quitado, é inviável cogitar-se de transferência
do imóvel com lastro em contrato de gaveta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001509-18.2019.8.26.0281 -Voto no 75601
4
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
De resto, à luz do disposto no § 11 do art. 85 do
C.P.C., é caso de majoração da verba honorária devida aos patronos da
ré para R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), observado o disposto
no § 3o do art. 98 do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator